Tribunal: TJDFT
Processo: 0735851-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735851-60.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO CESAR MAIA RECORRIDO: CARLOS ALBERTO DA CRUZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. SUPOSTA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR AUSÊNCIA DO CONTRATO ANTERIOR QUE DEU ORIGEM À DÍVIDA RENEGOCIADA. NÃO VERIFICADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 783 DO CPC. SÚMULA 286 DO STJ. NÃO APLICABILIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA ENVOLVENDO PARTICULARES. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – A confissão de dívida é contrato celebrado entre as partes, no qual se constituem ou reconhecem obrigações, podendo ser feita por instrumento público, por meio de tabelionato de notas, ou particular, com a presença de duas testemunhas. É considerado título executivo extrajudicial, desde que preenchidos requisitos previstos no art. 784, inc. II e III, do CPC. Desta forma, não necessita da juntada de contrato anterior, que deu origem à dívida renegociada, vez que não se trata de contrato acessório, podendo ser executada desde que preenchidos os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, previstos no art. 783, do CPC. 2 – No caso em análise, o título é certo, pois os devedores assumiram a dívida apontada no documento, sujeitando-se aos encargos ali mencionados. É líquido porque o saldo devedor pode ser apurado mediante simples cálculo aritmético, partindo do valor disponibilizado, acrescentando-se os encargos. E é exigível porque, tendo havido atraso no pagamento, de uma das parcelas, aplicou-se cláusula de vencimento antecipado, autorizado por nosso ordenamento jurídico, com a consequente executividade imediata. 3 – A Súmula 286, do STJ, não é passível de ser aplicada ao caso concreto, tendo em vista que trata sobre a renegociação da dívida em contratos bancários, donde existe evidente desequilíbrio contratual entre as partes contratantes. Tratando-se de relação jurídica envolvendo particulares, em igualdade de condições, prevalece o principio da Pacta Sunt Servanda e da Autonomia Contratual. 4 – Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11 e 489, §1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 789 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que com a falta de juntada do contrato que deu origem à dívida, não seria possível analisar a liquidez do título, legalidade do débito, ou mesmo discutir os termos contrato inicial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11 e 489, §1o, inciso IV, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 11, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1551631/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 789 do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso em análise, o Instrumento Particular de Confissão de Dívida (ID no 8499348) informa débito no valor de R$ 189.339,20 (cento e oitenta e nove mil trezentos e trinta e nove reais e vinte centavos), oriundo dos seguintes títulos de crédito: •Cheque no 300.922, com data de emissão 06.07.2016 e com vencimento para o dia 04.08.2016, no valor de R$ 26.798,78, referente ao abate de 11 vacas e 4 bois; •Cheque no 301.002 e 301.003, ambos com data de emissão 17.07.2016 e com vencimento para o dia 16.08.2016, totalizando o valor de R$ 162.540,42, referente ao abate de 70 bois. Ressalte-se que o ajuste estabeleceu pagamento em 36 parcelas, com inicio de pagamento em 20.08.2016. Estabeleceu, ainda, cláusula de vencimento antecipado, em caso de inadimplemento dos devedores, conforme transcrito abaixo. Cláusula Quarta - No caso de não cumprimento de qualquer das obrigações previstas no presente instrumento nos respectivos prazos e condições, ou ainda, pela ocorrência de qualquer dos casos de antecipação legal do vencimento, ou se contra os DEVEDORES for proposta medida judicial ou extrajudicial que possa afetar a sua capacidade de pagamento da dívida ora confessada, poderá o CREDOR independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, cobrar, imediatamente, toda a dívida acima descrita e confessada, acrescida dos encargos financeiros pactuados, inclusive de inadimplemento, previstos no instrumento de crédito original. Os juros de mora foram fixados em 1% (um por cento) ao mês sobre o valor devido, mais correção monetária segundo os índices utilizados pelo Poder Judiciário e multa contratual de 2% pela quebra do contrato. Cláusula Quinta: O não pagamento do valor acima, e seu vencimento, acarretará, quando de sua efetiva liquidação, a obrigação dos DEVEDORES de pagarem ao CREDOR, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor devido, calculados sobre os dias em atraso, mais correção monetária segundo os índices utilizados pelo Poder Judiciário, assim como a multa contratual irredutível de 2% (dois por cento) sobre o valor devido, sem prejuízo das demais sanções contratuais e legais. § 1o Na hipótese de o CREDOR necessitar recorrer aos meios administrativos ou judiciais em defesa de seus direitos, os DEVEDORES, além das custas extrajudiciais e judiciais, arcarão com o pagamento dos honorários advocatícios, neste ato respectivamente estabelecidos em 20%, calculados sobre tudo quanto estiver a dever. Diante de tais considerações, observo que o título é certo, pois os devedores assumiram a dívida apontada no documento, sujeitando-se aos encargos ali mencionados. É líquido porque o saldo devedor pôde ser apurado mediante simples cálculo aritmético, partindo do valor disponibilizado, acrescentando-se os encargos. E é exigível porque, verificado o atraso do pagamento de uma das parcelas, aplicou-se cláusula de vencimento antecipado, autorizada por nosso ordenamento jurídico, com a consequente executividade imediata. Destaca-se que não foi possível verificar qualquer tipo de abuso nas cláusulas contratuais, uma vez que os encargos moratórios são os aplicáveis à hipótese, com valores condizentes com os adotados pelo Poder Judiciário, senão vejamos: Art. 406, CC. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional. Art. 161, § 1o CTN - Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês. Art. 52, §1o CDC - As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação. Disto se conclui que o Instrumento Particular de Confissão de Dívida possui os elementos necessários para caracterizar o título executivo extrajudicial, não havendo que se falar na necessidade de juntada dos títulos de crédito (cheques) que deram origem à dívida (ID 10467133). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023